Tribunal: TJPA
Processo: 0001715-64.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001715-64.2015.8.14.0009

APELANTE: FRANCISCA DE SOUSA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA BANRISUL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0001715-64.2015.8.14.0009

APELANTE/APELADO:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

BANRISUL

APELADA/APELANTE:
FRANCISCA DE SOUSA COSTA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.

RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU: ERRO MATERIAL CONSTATADO E SANADO NESTA SEDE – QUESTÃO RELATIVA A NULIDADE DO CONTRATO QUE CONSTA DA FUNDAMENTAÇÃO MAS NÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA -
DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA DA AUTORA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO ADESIVO DA AUTORA: QUESTÃO RELATIVA AO ERRO MATERIAL DA SENTENÇA JÁ ANALISADA POR OCASIÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Análise do Recurso de apelação do réu:

1.1.

Necessidade de esclarecimento acerca da nulidade ou não do contrato mencionado na inicial. Questão que foi tratada durante a fundamentação da sentença, mas que não consta do dispositivo. Necessidade de correção do erro material.

1.2.

Descontos efetuados na aposentadoria da autora
. Não comprovação de legalidade da contratação.

1.3.

Recorrente que não se desincumbiu do ônus de afastar o nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada.
Falha na prestação dos serviços. Negativação indevida do nome da autora. Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela instituição financeira apelante.

1.4.

Honorários advocatícios em conformidade com as peculiaridades do caso concreto.

2.

Recurso Adesivo da autora.

2.1.

Questão relativa ao erro material da sentença já apreciada.

2.2.

Pedido de majoração dos danos morais. Possibilidade. Observância dos Parâmetros legais, nesta sede.

3.

Recursos Conhecidos para:

Dar Parcial Provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, para tão somente sanar erro material na parte dispositiva da r. sentença para que passe a constar: (...) julgo, em parte, procedente, o pedido inicial,
para declarar a nulidade do contrato de empréstimo mencionado na exordial
(...).

Dar Parcial Provimento ao recurso adesivo interposto pela autora, a fim de majorar a condenação em danos morais de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
RECURSO ADESIVO
interpostos por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA BANRISUL

e
FRANCISCA DE SOUSA COSTA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0001715-64.2015.8.14.0009

APELANTE/APELADO:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

BANRISUL

APELADA/APELANTE:
FRANCISCA DE SOUSA COSTA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
BANRISUL

e Recurso Adesivo

interposto por

FRANCISCA DE SOUSA COSTA

inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Bragança, que nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos Morais, com pedido de tutela provisória de urgência,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

FRANCISCA DE SOUSA COSTA

ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que é aposentada pelo INSS, salientando que no primeiro semestre de 2013 tomou conhecimento de que havia um desconto em sua aposentadoria, referente a um empréstimo que alega não ter realizado.

Acrescentou que
diante da situação se dirigiu ao INSS e obteve êxito quanto a suspensão do desconto, asseverando no entanto que, ao tentar realizar uma compra em uma loja na cidade em que reside, fora surpreendida com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais), relativo ao mencionado empréstimo,
razão por que ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado
a quo
deferiu o pedido de antecipação de tutela requerido na inicial (ID 6382809).

O requerido apresentou contestação (ID 6382810).

Fora realizada audiência (ID 6382875).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença em audiência (ID 6382876) que, julgou procedente, em parte, a pretensão esposada na inicial, conformando a liminar já deferida,
condenando ainda o réu a pagar a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir da citação.

Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA BANRISUL
interpôs recurso de Apelação (ID 6382880).

Aduz em suas razões recursais a ocorrência de erro material do dispositivo da sentença, sob o argumento de que não foi tratada questão relativa ao cancelamento ou não do contrato descrito na inicial, devendo ser esclarecido por este Egrégio Tribunal se o mesmo seria ou não declarado nulo.

Ressalta que agiu no exercício regular de direito, salientando que consta dos autos que a recorrida firmou o contrato de empréstimo, e, que, portanto, deve arcar com o pagamento dos valores descontados em seu contracheque, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança efetuada, invocando a aplicação do princípio da pacta sunt servanda e da necessária compensação de valores.

Afirma ainda que, em caso de manutenção da sentença, o valor fixado a título de honorários advocatícios deveria ser minorado, em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões (ID 6382886), a autora requer o desprovimento do recurso manejado.

Por sua vez,
FRANCISCA DE SOUSA COSTA
apresentou recurso adesivo (ID 6382885), pontuando que deve ser reconhecido erro material constante do dispositivo da sentença, argumentando que, apesar de reconhecer a ocorrência de dano moral, o magistrado deixou de declarar a inexistência do negócio jurídico.

Pugna ainda pela majoração da condenação em danos morais, sob o argumento de que a repercussão da ofensa se deu em grandes proporções, não sendo o quantum fixado na sentença capaz de reparar o dano experimentado.

O prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso adesivo decorreu in albis, conforme certidão ID 6382889.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para manifestarem o interesse em conciliar (ID 6486871), o que restou infrutífero, conforme certidão ID 8070728.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU (ID 6382880).

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais, inicialmente, pedido de esclarecimento por parte deste Tribunal quanto dispositivo da sentença, argumentando que, apesar de reconhecer a ocorrência de dano moral, o magistrado deixou de declarar a inexistência do negócio jurídico, bem assim que descabe a sua condenação em danos morais, face a ausência de nexo de causalidade, pugnando ainda, em caso de manutenção do decisum, pela redução dos honorários advocatícios.

Senão vejamos alguns trechos da sentença quando se referiu a comprovação ou não do contrato de empréstimo firmado entre as partes:

(...)
O requerido aduziu em contestação ter a autora efetivamente celebrado contrato de empréstimo, porém não juntou aos autos no momento processual oportuno a prova da celebração contratual com a assinatura legível da autora, razão por que improcedem suas alegações. (...)

(...) Assim, reconhecida a responsabilidade do requerido, passo à análise do dano moral (...)

(...) Assim, havendo ato ilícito na conduta do banco requerido, por negligência na fiscalização dos serviços que motivaram constrangimento à autora; havendo o dano, bem como o nexo causal entre a conduta do requerido e o dano suportado pela requerente, CONFIRMO A LIMINAR concedida em antecipação dos efeitos da tutela e JULGO em parte PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o requerido BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL ao pagamento à autora do valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais a título de danos morais, devendo ser acrescido de correção monetária e juros atualizados à data da citação. (...).

Ora, da simples leitura dos trechos da sentença, percebe-se que houve
omissão
na parte dispositiva de
matéria

constante
da
fundamentação
, qual seja, a nulidade do contrato que deu origem a demanda sob exame, o que, por certo, deve ser corrigido nesta sede.

No que tange a alegada inexistência de ilegalidade perpetrada pela instituição financeira, ressalte-se que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
, de sorte que, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º

e
3º
, §2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

Da análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrado que os descontos realizados na aposentadoria da autora, teriam sido, de fato, solicitados pela mesma, uma vez que os documentos acostados em sede de contestação pela instituição financeira, objetivando corroborar com as suas arguições, não foram capazes de desconstituir o acervo constante da inicial.

Assim, revela-se presente a falha no serviço prestado pelo Banco, vez que agiu com negligência ao promover descontos em folha de pagamento referente a um empréstimo que a autora não havia solicitado.

In casu
, a reparabilidade do dano moral se fundamenta em que a ordem jurídica não pode admitir que uma determinada lesão a direito não imponha ao responsável obrigação de indenização pelo simples aspecto de não haver prejuízo pecuniário, uma vez que esta não é, por si só, elemento de essência do dano, mas tão somente mero aspecto de avaliação para estabelecimento do limite da reparação, ao passo que, para existência de responsabilidade civil é suficiente a violação de um interesse moral, conforme se infere do caso vertente.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o precedente:

EMENTA: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais. Contratos bancários.
Falsificação de assinatura comprovada por perícia. Dívida indevida. Inserção do nome nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral caracterizado
.
Valor da indenização. Manutenção. Honorários.
1. A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários. Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.
2. Comprovando-se ser indevida a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ocasionada por falsificação de assinatura nos contratos bancários, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar. 3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido, mantendo-se o valor arbitrado quando se mostre adequado.Apelações não providas. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1273919-2 - Guarapuava - Rel.: Hamilton Mussi Correa - Unânime - - J. 17.12.2014) (TJ-PR - APL: 12739192 PR 1273919-2 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 17/12/2014, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1490 21/01/2015). (grifos nossos).

Somado a isso, destaque-se que a instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para a prestação dos serviços bancários de forma segura, cabendo a esta, o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar qualquer equívoco quanto a sua contratação.

Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, na forma que preceitua o art.
927
, parágrafo único, do Código Civil
, não havendo que se falar em excludente de responsabilização civil.

Noutra ponta, para a fixação do dano moral, faz-se mister o nexo de causalidade entre o agir culposo e o dano experimentado pela vítima, tendo a reparação por objetivo amenizar o abalo da imagem a que foi submetido o lesado, de sorte que, sendo indevidos os descontos realizados no benefício da recorrida, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar por parte do banco recorrente.

Vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

EMENTA: Contrato bancário. Inexistência. Falsificação de assinatura por terceiro. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano moral.
1. A responsabilidade da entidade financeira por fraude praticada por terceiro é objetiva, assumindo ela os riscos decorrentes da sua atividade econômica e, por isso, responde pelos danos causados independentemente de culpa nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 2. A inscrição do nome do devedor nos organismos de proteção ao crédito em razão de dívida considerada indevida gera o dever de indenizar por dano moral, pois este decorre da simples prova do fato danoso no qual ele está ínsito, não dizendo respeito à existência de prejuízo, mas na lesão a um direito, ainda que não comprovada a repercussão patrimonial.
3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido. Apelação não provida e recurso adesivo não conhecido. (TJ-PR - AC: 6203541 PR 0620354-1, Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 21/10/2009, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 260) (grifos nossos).

Nessa esteira, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira recorrente e o evento lesivo ocorrido, o qual faz exsurgir o dever de indenizar.

Outrossim, resta latente que o recorrente deixou de tomar as cautelas necessárias quando inscreveu indevidamente o nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, conforme devidamente comprovado no documento ID 6382808.

Como é cediço, tal abalo de crédito causou indevidamente a recorrida transtorno de ordem moral, restando claro o liame causal entre a conduta do apelante e o dano suportado pela autora, ensejando assim o dever de indenizar.

Ademais, a simples negativação indevida, assim como sua manutenção, enseja dano moral e direito a indenização em tese, independentemente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa a honra e ao bom nome do ofendido.

Nessa direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANO MORAL "IN RE IPSA". PRESUNÇÃO.

DESNECESSIDADE DE PROVA.
AGRAVO DESPROVIDO. (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 1.183.247/MT, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, j. 14/08/2012, DJe 20/08/2012)

Noutra ponta, em que pese o pedido de minoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado, insta esclarecer que a referida condenação é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência e assim, por disposição legal, o seu pagamento cabe ao vencido na demanda, conforme preceitua o artigo art. 85
do CPC,
devendo, por conseguinte, o recorrente arcar com os ônus da sucumbência.

Assim, verifica-se que a presente demanda exigiu maiores diligências do patrono do autor, não se podendo desprezar a atuação deste, a qual se pautou na apropriada técnica jurídica, fazendo incidir a regra descrita no art. 85, §2º do CPC.

RECURSO ADESIVO DA AUTORA (ID
6382885
).

Consta das razões constantes do recurso adesivo pelo demandante que, inicialmente, deve ser reconhecido erro material da sentença, posto que deixou de declarar a nulidade do contrato mencionado na inicial, bem assim que os danos morais merecem ser majorados.

No que concerne o pedido de reconhecimento de erro material da sentença, urge ressaltar que tal arguição já foi analisada a quando do julgamento do recurso de apelação da parte adversa, restando, portanto, desnecessária nova apreciação.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Vejamos o Precedente:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da

sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à
indenização
por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil.
MINORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. A
indenização
moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os
danos
causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016).

O constrangimento da autora também restou evidente, eis que, além de restar comprovado que não realizou o empréstimo, teve seu nome negativado por dívida inexistente, eis que derivada de contrato que aquela não reconhece como devido.

Assim, o comportamento particularmente reprovável deve ser desestimulado e há de servir de alerta para que o ato lesivo não volte a repetir-se, ou, no mínimo, seja, com toda comprovada cautela, evitado, exigindo-se da empresa a revisão da implementação de suas atividades e a melhoria dos serviços e do trato com os consumidores.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, e em observação ao grau de culpa, a lesividade do ato, a repercussão da ofensa, e ainda a conduta ilícita reiterada, tenho como justa a majoração da indenização por danos morais, mas não no quantum requerido em sede de recurso adesivo pela autora.

Desta feita, faz-se necessária a majoração da indenização por danos morais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DUAS APELAÇÕES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA.
Os fornecedores de serviços respondem, independentemente de culpa, pelos danos oriundos do desempenho de sua atividade, em virtude da responsabilidade objetiva que lhes é imputada pelo Código de Defesa do Consumidor. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. Verificando-se que o valor arbitrado é ínfimo e não obedeceu a esses parâmetros, faz-se necessária a sua majoração. (TJ-MG - AC: 10209120102410001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 25/10/2018, Data de Publicação: 09/11/2018).

Desta feita, tem-se que esse quantum, além de ser perfeitamente possível de ser reparado pela instituição financeira, compensa, condignamente, os tormentos sofridos pela autora, que teve seu nome negativado por cerca de 01 (um ano).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para:

Dar Parcial Provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, para tão somente sanar erro material na parte dispositiva da r. sentença para que passe a constar: (...) julgo, em parte, procedente, o pedido inicial,
para declarar a nulidade do contrato de empréstimo mencionado na exordial
(...).

Dar Parcial Provimento ao recurso adesivo interposto pela autora, a fim de majorar a condenação em danos morais de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 04/03/2022